Tribunal: TJBA
Processo: 0502401-15.2017.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0502401-15.2017.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ROMARIO MARQUES BARBOSA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

C

ACORDÃO

APELAÇÃO-CRIME. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. NEGATIVA DA PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA.
IMPROVIMENTO
. POLICIAIS QUE, INQUIRIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, RELATARAM TODA A DINÂMICA DO FLAGRANTE E SUAS CIRCUNSTÂNCIAS DE MANEIRA SEGURA E HARMÔNICA, DESCREVENDO A EFETIVA APREENSÃO DE DROGAS EM PODER DO APELANTE. EFICÁCIA PROBATÓRIA DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS, MÁXIME QUANDO FIRMES E CONVERGENTES, ALÉM DE NÃO EXISTIR INDICATIVO DE INTERESSE NA FALSA INCRIMINAÇÃO DO ACUSADO
.
APREENSÃO DE DIVERSAS PORÇÕES DE CRACK, COM MASSA BRUTA APROXIMADA DE 120G (CENTO E VINTE GRAMAS), ALÉM DE BALANÇA DE PRECISÃO E EMBALAGENS DE “SACOLÉ”, APÓS INFORMAÇÕES ACERCA DE TRAFICÂNCIA EM IMÓVEL ESPECÍFICO.
NARRATIVA DO RÉU QUE SE MOSTRA
INVEROSSÍMIL E
ISOLADA NOS AUTOS.
CONDENAÇÃO MANTIDA.

DOSIMETRIA.
SÚPLICA DE DIMINUIÇÃO DA REPRIMENDA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL ANTE A INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA
CONFISSÃO
.
IMPOSSIBILIDADE.
PENA-BASE FIXADA NO MENOR
QUANTUM
PREVISTO NO PRECEITO PENAL SECUNDÁRIO DO TIPO. ATENUANTE RECONHECIDA NA SENTENÇA E REDUÇÃO DE PENA CORRETAMENTE NÃO OPERADA EM RAZÃO DO COMANDO DA SÚMULA 231 DO STJ. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA
S
ATENUANTE
S
QUE NÃO POSSU
I
O CONDÃO DE REDUZIR A REPRIMENDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTES.

REDUÇÃO
EX OFFICIO
DA PENA DE MULTA ENTÃO FIXADA EM
300
(
TREZENTOS
)
DIAS-MULTA.
NECESSIDADE
DE
OBSERVAR A
PROPORCIONALIDADE ENTRE AS
SANÇÕES
CORPORAL E PECUNIÁRIA. PENA DE MULTA REDUZIDA PARA 16
7
(
CENTO E SESSENTA E SETE)
DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO MÍNIMO LEGAL.

APELA
ÇÃO CONHECIDA E
IM
PROVIDA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação n.º 0502401-15.2017.8.05.0256
, provenientes da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, em que figuram como
Apelante o Réu
ROMÁRIO MARQUES BARBOSA

e como
Apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO à Apelação.
Por outro lado, de ofício, REDUZ-SE a pena multa ao patamar de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, sendo o dia-multa fixado no mínimo legal,

mantendo-se a sentença
a quo
em seus demais termos, tudo a teor do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora